Tribunal: TJMT
Processo: 1009502-94.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009502-94.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Levantamento de Valor]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CARLOS AUGUSTO SERRA NETO - CPF: 022.061.841-09 (ADVOGADO), HEROTILDES MACHADO FERREIRA - CPF: 242.011.701-87 (AGRAVANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ALVARÁ JUDICIAL – EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ – INDEFERIMENTO – CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS – HERDEIROS MAIORES E CAPAZES – ANUÊNCIA DOS DEMAIS HERDEIROS – ESCRITURA PÚBLICA – DESNECESSIDADE – MERA CESSÃO DE CRÉDITO NOS PROPRIOS AUTOS - INTELIGÊNCIA DO ART. 286 DO CC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Em se tratando de cessão de coisa certa, consistente no reembolso da mensalidade de plano de saúde, realizada por instrumento particular com firma reconhecida em cartório, e anuência expressa dos demais herdeiros, maiores e capazes, desnecessária a sua realização por escritura pública.

Isto porque, o ar
t. 286 do CC dispõe que o credor pode ceder o seu crédito, se a isso não se opuser a natureza da obrigação, a lei, ou a convenção com o devedor. Desta feita,
desnecessário se faz a escritura pública de renúncia de direitos hereditários ou termo nos autos, vez que se trata de simples cessão do crédito existente nos autos.

Assim, se há expressa anuência dos demais herdeiros na transmissão das suas quotas partes relativas ao crédito existente nos autos, com firma reconhecida em cartório, e recaindo a cessão de coisa certa, como nos autos, exigível apenas a concordância de todos os herdeiros e interessados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
HEROTILDES MACHADO FERREIRA
contra a decisão proferida na
Ação de Requerimento de Alvará Judicial nº 1001284-97.2021.8.11.0037
ajuizada em desfavor de
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO,
que indeferiu a expedição de alvará, em razão de não ter cumprido o que determina o art. 1.806 do Código Civil.

Em suma, alega que ingressou com o requerimento de alvará judicial, no qual pretendia o levantamento do valor a título de plano de saúde por sua genitora.

Sustenta que sobreveio sentença de procedência ao caso, contudo, fora negada a expedição de alvará judicial em favor da agravante, em razão de não ter cumprido o que determina o art. 1.806 do Código Civil.

Aduz que todos os herdeiros vivos manifestaram pela renúncia formal e expressa, de fácil compreensão, na declaração de cessão juntada aos autos, inclusive com firma em cartório.

Assevera que a jurisprudência caminha no sentido de que o excesso de rigor, não é cabível no caso em tela.

Dessa forma, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da decisão.

A liminar foi indeferida (ID nº 128739695).

Sem informações.

Sem contrarrazões (ID nº 132000178).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que
HEROTILDES MACHADO FERREIRA
ajuizou a
Ação de Alvará Judicial nº 1001284-97.2021.8.11.0037
em desfavor de
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO
, requerendo mediante expedição de alvará, da quantia referente ao reembolso da mensalidade do plano de saúde da sua genitora Sra. CARMOSINA RODRIGUES FERREIRA, em face do seu falecimento.

A requerida citada contestou a ação arguindo que, diante da multiplicidade de herdeiros, se fazia necessária a inclusão de todos no polo ativo da demanda, pois os documentos de renúncia ao valor pretendido não foram formalizados de maneira correta.

Sobreveio sentença de procedência do pedido inicial, condicionando a expedição do alvará à assinatura do termo de renúncia pelos demais herdeiros, em Juízo, nos moldes do art. 1.806 do Código Civil.

No ID nº 78915361 a autora se manifestou, juntando declarações dos herdeiros, com firma reconhecida em cartório, todos renunciando ao saldo disponível em razão da parte autora.

Desta feita, a i. juíza
a quo
Dra. Patrícia Cristiane Moreira indeferiu a expedição do alvará, conforme relatado.

Dessa decisão, a autora interpôs o presente recurso.

Pois bem
.

Consoante se verifica dos autos, houve expressa cessão de crédito formulada pelos beneficiários, em favor de uma das herdeiras, apesar de terem intitulado como
“renúncia da cota-parte”.

Com efeito, assim dispõe o artigo 289 do CC:

“
Art. 286. O credor pode ceder o seu crédito, se a isso não se opuser a natureza da obrigação, a lei, ou a convenção com o devedor
; a cláusula proibitiva da cessão não poderá ser oposta ao cessionário de boa-fé, se não constar do instrumento da obrigação.”

Nesse diapasão, no momento em que os demais herdeiros expressamente mencionam que estão renunciando suas respectivas cotas-parte em favor da irmã herdeira HEROTILDES MACHADO FERREIRA o valor de R$1.615,98, anunciam que estão na verdade,
cedendo o crédito que lhes cabe
na presente demanda, em favor da irmã. Nada mais.

Desta feita, diversamente do entendimento do douto juiz condutor do feito, desnecessário se faz a escritura pública de renuncia de direitos hereditários ou termo nos autos, vez que se trata de simples cessão do crédito.

Assim, se há expressa anuência dos demais herdeiros na transmissão das suas quotas partes relativas ao crédito existente nos autos, com firma reconhecida em cartório, e recaindo a cessão de coisa certa, como nos autos, exigível apenas a concordância de todos os herdeiros e interessados.

Desse modo, a reforma da decisão é medida que se impõe, a considerar eficaz a cessão de direitos creditórios realizada por instrumento particular.

Com essas considerações,
dou provimento
ao recurso para autorizar o levantamento da quantia depositada nos autos por meio de alvará judicial, em favor da parte agravante.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022